Tribunal: TJDFT
Processo: 0003245-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Roubo. Ameaça. Prova. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea e delação premiada. Multirreincidência.
1 - A conduta consistente em intimidar as vítimas, dizendo que irá matá-las quando for solto, causando-lhes temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se estende, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
5 – Apelação provida em parte.